Tribunal: TJBA
Processo: 8015895-83.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8015895-83.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: WAGNER LIMA SILVA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ESPÓLIO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO Nº 103. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8015895-83.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figura como agravante o Estado da Bahia e como agravado, Wagner Lima Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema